Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701797-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsados os autos originários, verifica-se que o Juízo de 1a instância, na decisão de id. 150065381, apontou vício relativa à representação processual do causídico da agravante. Desse modo, esclareça a agravante a afirmação de que "a procuração outorgada para o Dr. WELDER COSTA DA SILVA – OAB/DF 46.135 (ID 121516263) veio desacompanhada dos atos constitutivos das pessoas jurídicas integrantes do polo passivo, que a legitimam". Desembargador José Firmo Reis Soub Relator